Tribunal: TJBA
Processo: 8011651-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011651-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ABENILTON REGO DE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, assegurando, contudo, o parcelamento do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os elementos dos autos evidenciarem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

4.

No caso concreto, a desatualização das declarações de imposto de renda, a indicação de dupla ocupação profissional e a incompatibilidade entre a renda declarada e a atuação econômica evidenciada nos autos afastam a presunção legal de hipossuficiência.

5.

Mantém-se o indeferimento do benefício, especialmente diante da garantia de parcelamento das custas, inexistindo prejuízo irreparável à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade financeira da parte para arcar com as custas do processo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 98 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2016.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023468-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 09.07.2024, publ. 15.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8011651-04.2025.805.0000
,
da Comarca de Macaúbas, em que são partes, como

AGRAVANTE
,
ABENILTON REGO DE MAGALHÃES e GEORGINA ALDA LIMA RIOS
,

e, como
A
GRAVADO
,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora